Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737787-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA COELHO DE OLIVEIRA FAGUNDES AGRAVADO: WILSON SILVA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por ANA FLÁVIA COELHO DE OLIVEIRA FAGUNDES contra decisão da 23a Vara da Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708481-49.2018.8.07.0020, acolheu a impugnação da parte agravada para desconstituir a penhora realizada (ID 70072957 da origem). Nas razões recursais, afirma a agravante se tratar de cumprimento de sentença no valor de R$ 7.295,17 (sete mil duzentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), devidos a título de honorários advocatícios de sucumbência. Assevera ter sido penhorada, via BACENJUD, a quantia de R$ 3.648,71 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), em conta corrente de titularidade do devedor. Contudo, apresentada a impugnação à penhora pelo executado, este alegou pertencer o montante a sua esposa, além de ter recaído, em parte, sobre limite de cheque especial. Aduz ser o réu servidor público, com vencimento bruto superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), ficando evidente a intenção de criar embaraços à execução. Defende que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, razão pela qual deve ser excepcionada a impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, sobretudo diante da ausência de provas colacionadas pelo executado. Defende não haver óbice à penhora em conta conjunta, porquanto cada um dos correntistas é titular de todo o saldo depositado, sendo possível a constrição da integralidade da quantia, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Ademais, suscita a ilegalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. Pleiteia, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, para manter o bloqueio de R$ 2.048,71 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) e, no mérito, a reconstituição da penhora. Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum quanto à condenação em honorários advocatícios. Preparo devidamente efetivado (ID 19301626). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que acolheu a impugnação do executado para desconstituir a penhora de R$ 3.648,71 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se ser o caso de indeferir o efeito suspensivo vindicado pela agravante. Compulsando os autos, observa-se ter o julgador a quo desconstituído a penhora sob o fundamento da garantia do mínimo existencial do executado, além de entender que os honorários advocatícios não se confundem com prestação alimentícia capaz de relativizar a impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Não obstante me filie ao entendimento no sentido de que os honorários de advogado constituem verba de natureza alimentar, inseridos, portanto, na hipótese do § 2o do art. 833 do CPC, entendo ser imprescindível realizar a ponderação entre a efetividade da tutela executória e o risco de comprometimento do mínimo existencial. In casu, o executado alegou, em sede de impugnação, pertencer parte da importância bloqueada a sua esposa, com quem possui conta conjunta. Além disso, ressaltou ter o bloqueio recaído sobre valores que ultrapassam o saldo disponível em conta, pois atingiu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) do limite de crédito ofertado pela instituição financeira. Aduziu, ainda, ser o valor bloqueado indispensável ao adimplemento de parcela de financiamento imobiliário, no valor de R$ 2.111,34 (dois mil cento e onze reais e trinta e quatro centavos). Dito isso, em que pese os argumentos da agravante, observa-se o risco de dano reverso em caso de manutenção do bloqueio. Não obstante a precariedade do lastro probatório trazido pelo executado na instância inferior, é certo que, após o bloqueio realizado via BACENJUD (05/08/2020), o saldo em conta corrente é negativo em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) – ID 69652698. Verifica-se, portanto, ter o bloqueio judicial incidido, em parte, sobre crédito ofertado pela instituição financeira, que não pertence ao executado e sobre o qual incidem altas taxas de juros. Além disso, abatido este valor, o saldo disponível em conta é de R$ 2.048,71 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), inferior à parcela da prestação habitacional (R$ 2.111,34), consoante documento de ID 69652700 da origem. Assim, numa análise perfunctória da matéria e no intuito de privilegiar o princípio da dignidade da pessoa humana, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator